Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725643-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMERICO ADNAUER HECKERT AGRAVADO: COPHECRUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, CELULARES E FACTORING LTDA, ADONAI JOSE DA CRUZ, GILMAR VITORIO COPETTI, CELULARES E FACTORING LTDA, LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 39054117) interposto pelo Agravado AMERICO ADNAUER HECKERT em face de COPHECRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CELULARES E FACTORING LTDA, LUÍS PAULO LOURENÇO DE INCHAUSPE, ADONAI JOSÉ DA CRUZ e GILMAR VITORIO COPETTI ante a proferida por esta Relatoria (ID 37964745) que não conheceu dos embargos de declaração, julgando-os inadmissíveis, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração em agravo de instrumento (ID 36968132) opostos pelo Agravado AMERICO ADNAUER HECKERT em face de COPHECRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CELULARES E FACTORING LTDA, LUÍS PAULO LOURENÇO DE INCHAUSPE, ADONAI JOSÉ DA CRUZ e GILMAR VITORIO COPETTI ao acórdão (ID 36604969), assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. NOVA FUNCIONALIDADE. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE PRAZO. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 4. Considerando que a implementação da “Teimosinha” no SISBAJUD ocorreu após a última pesquisa no sistema, bem como o lapso temporal decorrido superior a 03 (três) anos desde a última consulta (11/03/2019), com vista a garantir a satisfação do crédito exequendo, a decisão agravada deve ser reformada. 5. Ponderando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo Agravante, especialmente fundado no aumento demasiado de trabalho no Juízo pela implementação de tal medida. Ademais, o argumento do excesso de trabalho que esse sistema iria resultar à sistemática do Juízo não deve prosperar. Isso porque, o Juízo não pode transferir ao jurisdicionado as suas limitações administrativas e nem fundamentar sua decisão no excesso de trabalho que a aludida medida geraria ao seu Juízo. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão Agravada, e determinar ao Juízo de origem a realizar nova consulta no sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, o Embargante alega a existência de omissão no acórdão “quanto a exclusão do bloqueio dos valores na conta corrente do Embargante, referente ao depósito mensal do soldo/aposentadoria do Embargante AMÉRICO ADNAUER HECKERT, que conta hoje com 71 (setenta e um) anos de idade e sobrevive única e exclusivamente do seu salário de aposentado recebendo apenas os valores referentes a sua aposentadoria de quase 35 anos de serviço público”. Sustenta que não é possível o bloqueio da “teimosinha” na sua conta salário diante de sua impenhorabilidade. Ressalta “a IMPOSSIBILIDADE DO BLOQUEIO ENTRE OS DIAS 01 À 05 DE CADA MÊS, datas prováveis do depósito da aposentadora/fonte pagadora do exército brasileiro na conta corrente do EMBARGANTE”. Pede que “os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sejam recebidos em seus efeitos modificativos/infringente, bem como, desde logo, seja CORRIGIDA/REFORMADA a R. decisão, para o fim de sanar a omissão apontada e, consequentemente seja determinado a exclusão da penhora na conta corrente do Embargante AMÉRICO ADNAUER HECKERT – conta corrente 573957 Banco do Brasil – 001 – Agência- 0531, depósitos provenientes da aposentadoria”. Em contrarrazões ao recurso (ID 37141050), LUIS PAULO LOURENÇO DE INCHAUSPE sustenta que “a simples leitura das contrarrazões do Embargante ao Agravo (ID 31520425) revela a inexistência de qualquer pedido neste sentido”. Requer o não provimento dos embargos de declaração. Os Embargados COPHECRUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, CELULARES E FACTORING LTDA, ADONAI JOSE DA CRUZ, GILMAR VITORIO COPETTI e CELULARES E FACTORING LTDA não apresentaram contrarrazões (ID 37538458). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. O Agravado opôs Embargos de declaração em face do acordão proferido no agravo de instrumento (ID 28014528) interposto pelo Exequente ante a Decisão (ID 99414009 de origem) que negou a realização de penhora online com repetição programada da ordem por 30 dias consecutivos, cujo pedido recursal foi a reforma da decisão agravada para determinar que o Juízo de origem, diante da nova funcionalidade disponibilizada pelo convênio SISBAJUD, promovesse a penhora online com repetição programada da ordem por 30 (trinta) dias corridos sobre as contas e aplicações mantidas pelos Executados. Na decisão recorrida foi dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda nova consulta no sistema SISBAJUD, na forma requerida pelo Agravante/Exequente. Não obstante, a questão apresentada nos presentes embargos de declaração, quanto à possível exclusão do bloqueio dos valores na conta corrente do Embargante, não foi objeto do agravo de instrumento, e contrariamente ao que o Embargante afirma no presente recurso, seu pedido, nas contrarrazões do agravo de instrumento, foi para que o “Relator, que NÃO CONHEÇA e que seja NEGADO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, mantendo-se a r. decisão Agravada ‘in totum’, por ser de justiça e de direito” (ID 36968132). Todavia, nada mencionou acerca do alegado pedido de exclusão da penhora na conta corrente deste. Portanto, conclui-se que a parte embargante não apontou pontos omissos, obscuros ou contraditórios a serem sanados por meio dos embargos, deixando de se atentar para a exigência explicitada no art. 1.022 do CPC. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ademais, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos a fim de rediscutir o já julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Diante do exposto, julgo inadmissível o presente recurso e dele NÃO CONHEÇO. [grifos nossos] Nas razões do recurso do agravo interno, o Recorrente afirma que: (i) “PREVENTIVAMENTE, que o Agravante em suas contrarrazões no Agravo de Instrumento interposto pelo agora Agravado, mencionou que: Caso seja feito os bloqueios, estes, serão ilegais por violarem frontalmente dispositivos de lei que asseguram a IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS E APOSENTADORIAS”; (ii) “O que se requereu e se requer, tanto nas contrarrazões como nos Embargos de Declaração, foi a demonstração dos transtornos que a medida causará ao Agravante, serão irreparáveis, principalmente no caso em tela, por ser o Agravante mantenedor do seu lar, pois, sua aposentadoria é fonte de sustento próprio e toda sua família, e, tais sustentos, se ilegalmente BLOQUEADOS causarão prejuízos irremediáveis tanto pelas inúmeras dificuldades financeiras, como pelos cuidados com a saúde e de sua família”; (iii) é necessário que a reforma da decisão Juízo de origem não atinja a vida digna e saudável do Agravante, ao contrário violaria, por conseguinte, a CF, CADH e o dispositivo que trata da dignidade da pessoa humana, especificamente o art. 1o, inciso III; (iv) “a ferramenta que pretende utilizar o Exequente, não pode atingir os valores referente ao salário de aposentado, exclusivamente a isto. É certo que com a TEIMOSINHA DE 30 DIAS NÃO TEM COMO NÃO ATINGIR DIRETAMENTE A CONTA DO APOSENTADO”; (v) deixou claro e provado que recebe aposentadoria, e esta é impenhorável, sendo esta medida requerida visa preservar o patrimônio mínimo do Agravante e tutelar a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que seu escopo precípuo é propiciar uma vida digna, com os recursos financeiros essenciais à sua sobrevivência e da sua família; (vi) “nos Embargos de Declaração não foi diferente o pedido e os fundamentos da omissão no voto em referência a preservação do SALARIO DE APOSENTADO DO AGRAVANTE, como sendo única renda, conforme prova documentos e decisões transitas em julgado nos próprios autos da Execução”; (vii) na decisão recorrida, o Relator não se manifestou quanto ao pedido de exclusão do bloqueio na sua conta corrente, em razão do depósito referente à aposentadoria; (viii) conta hoje com 71 (setenta e um) anos de idade e sobrevive única e exclusivamente do seu salário de aposentado, recebendo apenas os valores referentes a sua aposentadoria de quase 35 anos de serviço público. Assim, não é possível o bloqueio (teimosinha) na sua conta salário entre os dias 01 a 06 de cada mês; (ix) os fatos trazidos referentes a impenhorabilidade do salário/soldo, por se tratar ainda, de direito alimentar do Agravante, não foram analisados na decisão recorrida. Pede o provimento do recurso “com vistas a negar provimento ao Agravo de Instrumento, PARA QUE NÃO SEJA REALIZADA A PENHORA “ON LINE” COM REPETIÇÃO PROGRAMADA DA ORDEM POR 30 DIAS CONSECUTIVOS, por conta do salário do aposentado”. Em contrarrazões ao agravo interno (ID 39182496), LUIS PAULO LOURENÇO DE INCHAUSPE suscita preliminar de intempestividade do recurso, alegando que, uma vez que os embargos de declaração não foram conhecidos, não houve a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos. Sustenta que a simples leitura das contrarrazões do Recorrente ao agravo de instrumento (ID 31520425) revela a inexistência do alegado pedido de impedimento de sua conta salário. Inexistindo o pedido, evidentemente, não há falar em omissão do julgado, conforme restou assentado na decisão de ID 37964745. Requer, preliminarmente, que seja declarada a intempestividade do recurso, negando-lhe conhecimento; e no mérito, pede a improcedência do recurso manejado. Os demais Embargados não apresentaram contrarrazões. É o relatório. Diante da preliminar suscitada pelo Agravado, de intempestividade do recurso, e com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE o Agravante AMERICO ADNAUER HECKERT para, querendo, apresentar manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2022 11:39:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador